Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705119-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: ANTONIO NETO BARBOSA DESPACHO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 80768807) proferida na ação de cobrança proposta contra ANTONIO NETO BARBOSA, que não conheceu dos seus embargos de declaração e aplicou multa processual, in verbis: “Trata-se de embargos de declaração (id. 79457718), por meio do qual a parte alega que a decisão apresenta vício, tecendo, no entanto, apenas considerações sobre o mérito, ao sustentar que há precedentes jurisprudenciais no sentido que a prescrição da pretensão de cobrança objeto do feito é decenal, e não de 5 (cinco) anos, como constou da decisão de emenda. Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, a falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso. Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados. Certifique-se a preclusão da decisão de emenda e, se o caso, tornem os autos conclusos para extinção do feito em razão do indeferimento. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito, com evidente intuito de servir, indevidamente, como substitutivo recursal, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte autora ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno o autor/embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Mantenho, na íntegra, os demais termos da decisão. Intime(m)-se.” De outro turno, a r. decisão que motivou a oposição dos embargos de declaração tem o seguinte teor (id. 76420340): “Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de excluir a cobrança das parcelas vencidas mais de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da demanda, pois já prescritas, nos termos do art. 206, §5o, inciso I do Código Civil. Considerando o princípio da colaboração processual e da necessidade de compreensão da demanda por todos os sujeitos processuais, sem prejuízo ao contraditório, venha nova petição inicial, na íntegra, ou seja, incluindo todos os requisitos do art. 319 do CPC e as modificações necessárias para atendimento da emenda acima, em substituição à exordial já apresentada. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de indeferimento da inicial.” O pedido formulado no agravo de instrumento é para “reconhecer a inexistência de prescrição e revogar em definitivo a multa de 2% sobre o valor da causa eis que não houve qualquer medida protelatória”. Ocorre que, conforme se constata dos autos originários, o MM. Juiz proferiu r. sentença em 04/02/21 (id. 82766160), in verbis: “Trata-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7), em que a parte autora, instada a emendar a inicial, deixou de conferir integral cumprimento à determinação. Decido. O requerente descumpriu o comando contido na decisão de ID no 76420340, deixando transcorrer "in albis" o prazo concedido, razão pela qual deve incidir ao caso a regra do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Diante de todo o exposto, indefiro a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o processo, sem análise do mérito. Custas finais pelo requerente. Sem honorários. Não interposta apelação, intime-se a parte ré acerca do trânsito em julgado da presente sentença, nos moldes do art. 331, § 3° do CPC. Após, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intime(m)-se.” Diante do presente contexto, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-autor para manifestar-se, em cinco dias, sobre (i) a tempestividade do presente recurso e (ii) sobre o seu interesse recursal, observados os pedidos formulados e o fato de já haver r. sentença no processo originário. Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora